Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.
3. O agravante aduz que os cálculos próprios que apontaram excesso de R$526,68 devem prevalecer, em relação aos cálculos judiciais elaborados, considerada a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Sustenta que a agravada não impugnou os cálculos e se limitou a requerer nova remessa à contadoria do juízo. A pretensão do agravante consiste no reconhecimento do excesso de execução e homologação dos cálculos que elaborou. O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 57227398).
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando a agravada pela manutenção da decisão recorrida (ID 58315498).
5. Na origem, a sentença proferida julgou procedente o pedido para “[...] CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia retroativa de R$ 52.427,58 (cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 21/10/2017 a 27/08/2020, bem como o seu reflexo no décimo terceiro pago ao autor durante o período, devendo a correção incidir desde a data em que devida cada parcela, de acordo com a planilha de cálculos apresentada no ID 155773016; Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, após o trânsito em julgado.
6. Formulado o pedido de cumprimento de sentença pelo credor/embargado, instruído com o cálculo do valor devido, no montante de R$55.277,51, os autos foram encaminhados à contadoria judicial, que apurou a importância de R$ 54.207,00. Sobreveio impugnação do devedor/agravante, que apontou excesso nos cálculos judiciais, correspondente a R$ 526,68.
7. No caso, o agravante não especificou a inconsistência dos cálculos elaborados pela contadoria do juízo, deixando de apontar o equívoco nos parâmetros utilizados ou o descumprimento dos critérios previamente estipulados para a apuração da dívida executada.
8. Por outro lado, a contadoria é órgão auxiliar do juízo e os cálculos por ela elaborados gozam de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade, notadamente se não há indicação, de forma verossímil, de que os valores apontados não são devidos (Acórdão 1818975, 07409599720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Outrossim, em situações de divergência entre as partes quanto aos cálculos devidos pelo Distrito Federal, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado pelo encaminhamento necessário dos autos à Contadoria Judicial para apurar adequadamente os valores devidos pelo Distrito Federal, a pedido do próprio ente federativo. No mesmo sentido: Acórdão 1706778, 07070852420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1710023, 07004442020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1697709, 07002943920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.